Tribunal: TJES
Processo: 5013454-56.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013454-56.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADIVAR PINTO ALEIXO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013454-56.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO

SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
ADIVAR PINTO ALEIXO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAR PENALIDADE. ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB. PRAZO DE 360 DIAS PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. CONTAGEM A PARTIR DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PENALIDADE QUE LHE DEU CAUSA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023-49DG9. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-49DG9, determinando a expedição de ofício ao Chefe do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos termos do art. 12 da Lei 12.153/2009.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da decadência do direito da Administração Pública de aplicar a penalidade de cassação da CNH, diante do alegado descumprimento do prazo previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Sustenta o recorrente, em síntese, a inexistência de decadência, defendendo a necessidade de observância das alterações promovidas pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021, bem como de interpretação conforme orientação administrativa quanto à contagem do prazo decadencial.

4. Não há preliminares a serem enfrentadas no presente recurso, inexistindo insurgência específica quanto à admissibilidade da ação ou a vícios processuais. Assim, passa-se ao exame do mérito, nos limites da devolutividade recursal.

5. O art. 282 do CTB, com a redação conferida pela Lei nº 14.229/2021, estabelece que, caso a defesa prévia seja indeferida ou não apresentada, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao infrator, fixando o § 6º o prazo de 180 dias ou, havendo defesa prévia, de 360 dias, para expedição da notificação da penalidade. O § 7º, por sua vez, dispõe expressamente que o descumprimento desses prazos implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

6. No caso concreto, conforme delineado na sentença e demonstrado pela prova documental constante dos autos, a última remessa ao Sistema de Informações de Trânsito (SIT) ocorreu em 03/09/2022, sendo a notificação de penalidade expedida apenas em 05/10/2023, no âmbito do processo administrativo nº 2023-49DG9.

7. Considerando-se que se trata de penalidade de cassação, enquadrável nas hipóteses do art. 256 do CTB que demandam contagem do prazo a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa, e que houve interposição de defesa prévia, aplica-se o prazo de 360 dias previsto no art. 282, § 6º, inciso II, do CTB.

8. Entre a remessa ao SIT (03/09/2022) e a expedição da notificação de penalidade (05/10/2023), decorreu lapso temporal superior a 360 dias, ultrapassando o prazo legalmente estabelecido. Tal circunstância atrai a incidência do § 7º do art. 282 do CTB, que prevê, de forma expressa, a decadência do direito de aplicar a penalidade em caso de descumprimento do prazo.

9. A argumentação recursal no sentido de afastar a decadência, com fundamento em alterações legislativas e interpretações administrativas, não se mostra suficiente para elidir o fato objetivo do transcurso do prazo legal sem a expedição tempestiva da notificação de penalidade, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta, causa legal de suspensão ou interrupção apta a justificar a extrapolação do prazo no caso específico.

10. Assim, à luz do princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública, e diante da expressa previsão normativa de decadência, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo administrativo nº 2023-49DG9, conforme acertadamente decidido pelo Juízo de origem.

11. Destarte, não se verificando qualquer ilegalidade ou erro de julgamento na sentença recorrida, deve ser mantido o decisum que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do processo administrativo impugnado.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)